Tribunal: TJDFT
Processo: 0712077-23.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. AUSÊNCIA DE FILHO INCAPAZ. NATUREZA RELATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. SÚMULA 33 DO STJ. PRECEDENTES DO TJDFT.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de competência suscitado entre Juízos de Varas de Família, em razão de ação de dissolução de união estável cumulada com partilha e alimentos.
2. A ação foi distribuída ao foro correspondente ao domicílio da autora.
3. O Juízo suscitado determinou a manifestação da parte autora quanto à competência territorial, ocasião em que foi requerido o declínio para o foro do último domicílio conjugal.
4. O Juízo suscitante entendeu tratar-se de competência relativa, insuscetível de declinação de ofício, e suscitou o conflito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em definir se o Juízo suscitado poderia declinar, de ofício, da competência territorial para processar e julgar ação de dissolução de união estável, com fundamento no art. 53, I, “b”, do CPC, na ausência de interesse de filho incapaz.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O art. 53, I, do CPC fixa a competência territorial para ações de divórcio e dissolução de união estável, estabelecendo como critério, na ausência de filho incapaz, o foro do último domicílio do casal.
7. A competência fundada em critério territorial possui natureza relativa.
8. A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício pelo magistrado, conforme entendimento consolidado na Súmula 33 do STJ.
9. No caso, o foro eleito coincide com o domicílio atual de um dos consortes, inexistindo escolha aleatória de foro.
10. A declinação de competência de ofício viola as regras legais de competência relativa e a jurisprudência consolidada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Conflito conhecido. Competência declarada do Juízo suscitado.
Tese de julgamento: “1. A competência territorial prevista no art. 53, I, ‘b’, do CPC possui natureza relativa. 2. A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício, nos termos da Súmula 33 do STJ.”
REFERÊNCIAS LEGAIS E JURISPRUDENCIAIS
Dispositivos relevantes citados:
art. 53, I, “b”, do CPC; art. 65 do CPC. Jurisprudência relevante citada:
Súmula 33 do STJ; Acórdão no 1967551, TJDFT, 1a Câmara Cível, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, j. 10/02/2025; Acórdão no 1851515, TJDFT, 2a Câmara Cível, Rel. Des. Alfeu Machado, j. 22/04/2024; Acórdão no 1960727, TJDFT, 2a Câmara Cível, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, j. 27/01/2025.